Tribunal: CARF
Processo: 10880.913831/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913831/2009-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LOJACK DO BRASIL SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-27.943,
de 03 de dezembro de 2013, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém/PA, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 142/146).
O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 19418.66496.290405.1.3.04-9308, na qual a Recorrente compensou parcialmente
suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), realizado em 30 de julho de 2004, no valor
de R$ 40.811,45, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 7, não se reconheceu o direito creditório
invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento supostamente indevido estar integralmente
alocado a débitos confessados pela Recorrente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913831/2009-85
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913831/2009-85

Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/13, na qual
se sustenta a ocorrência de erro de fato na transmissão da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) relativa ao 2o trimestre do ano-calendário de 2004, em que se confessou que
o valor devido a título de CSLL em relação ao referido período era R$ 75.556,80 (mesmo
montante do recolhimento que ensejou a apresentação da DComp), quando o correto seria R$
28.333,80. Informou-se ter sido transmitida DCTF retificadora, após a ciência do Despacho
Decisório, com a correção do alegado equívoco; e se juntou aos autos cópia de Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora transmitida antes da
emissão do referido Despacho.
Na decisão de primeira instância, registrou-se a insuficiência das DCTF e DIPJ
retificadoras para a comprovação do direito creditório, posto que desacompanhadas de
“elementos consistentes de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo
da CSLL para o período”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem a redução do tributo inicialmente
declarado e recolhido, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPRESTABILIDADE.
A simples apresentação da DCTF retificadora posteriormente à ciência do Despacho
Decisório que não reconheceu o direito creditório torna a mesma imprestável para o fim
proposto.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 151/166) no qual a
Recorrente:
(i ) reitera a alegação de cometimento de mero erro de fato no recolhimento e no
preenchimento da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2004;
(ii) esclarece que o pagamento a maior estaria relacionado à alteração do
percentual de presunção aplicável no cálculo da CSLL, promovida por meio a Lei no 10.684, de
2003, para determinadas atividades;
(iii) afirma que teria efetuado a determinação da base de cálculo da CSLL
referente ao citado período por meio da aplicação da alíquota majorada, a qual não lhe seria
aplicável, por se dedicar à venda de mercadorias;
(iv) apresenta, para comprovar as suas alegações, contrato social, Livro Diário e
Balancetes.
Em 24 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913831/2009-85

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 22 de setembro de 2015 (fl. 148), e apresentou o seu Recurso, em 21 de outubro do mesmo
ano (fl.151), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 168/169.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em relação ao mérito da discussão travada nos autos, a Recorrente recolheu o
valor de R$ 75.556,80 a título de CSLL em relação ao 2o trimestre do ano-calendário de 2004, e
sustenta que o valor devido é R$ 38.333,80, de modo que faria jus ao crédito de R$ 47.223,00,
parcialmente compensado na DComp analisada nos presentes autos.
Como relatado, alega que se equivocou, ao aplicar, sobre a receita bruta auferida,
o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para a determinação da base de cálculo da CSLL,
conforme alteração promovida no teor do art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, por meio da Lei n
10.684, de 2003. In verbis:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27e 29 a
34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Defende que, como somente teria auferido, no segundo trimestre de 2004, receitas
de vendas de mercadorias, o percentual de presunção aplicável continuaria sendo o de 12% (doze
por cento), de modo que faria jus ao valor recolhido a maior, correspondente à diferença de
alíquota.
A se confirmar a alegação da Recorrente, tratar-se-ia de mero erro de fato
cometido no preenchimento da DCTF original e no recolhimento, de modo que o fato de não
haver retificado a DCTF antes da emissão do Despacho Decisório da autoridade administrativa
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913831/2009-85

não se converteria em óbice intransponível para o reconhecimento do direito creditório e
homologação da compensação, conforme tem reconhecido a jurisprudência deste Conselho.
Ainda mais, no caso, em que a DIPJ retificadora, transmitida anteriormente ao referido Despacho
já evidenciava o montante alegado pela Recorrente.
Para o reconhecimento do indébito invocado, contudo, é essencial, como bem
apontado na decisão recorrida, haver certeza acerca de qual o valor efetivamente devido pela
Recorrente a título de CSLL em relação ao trimestre em questão. E tal comprovação não pode
ser realizada pela mera apresentação de declarações retificadoras.
É indispensável que seja apresentada a escrituração contábil da Recorrente e os
documentos que a suportam, para que a comprovação seja, inafastavelmente, realizada.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou o demonstrativo de fl. 217 e
cópias de folhas supostamente extraídas do seu Livro Diário, que corroborariam as suas
alegações.
Os referidos elementos, apesar de construírem, ao lado dos demais documentos
constantes do processo, importantes provas da existência do pagamento a maior que o devido
não satisfazem este Relator.
Isto porque a natureza do objeto social da Recorrente aponta, precipuamente, para
a prestação de serviços. Em primeiro lugar, na “SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL” da Recorrente (fls. 15/28), vê-se que a pessoa jurídica se dedica a:
(a) a realização de negócios relacionados à comunicação entre veículos, tais como
rastreadores de veículos e sistema de recuperação de veículos roubados;
(b) a produção, importação, exportação, aquisição, venda, locação ou qualquer outra
forma de comercialização dos bens e serviços relacionados a tal negócio; e
(c) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou consorciada..
Embora seja possível que, na realização do referido objeto social, vendas sejam
realizadas, a descrição em tela aponta, pelo menos em parte, para a prestação de serviços. Tal
fato é corroborado pelo Código de Atividade Econômica informado pela Recorrente, nas DCTF
original e retificadoras apresentadas (fls. 32 e 62), referente a “Outros serviços prestados
principalmente às empresas”.
Causa espécie, portanto, que toda a receita auferida pela Recorrente provenha,
exclusivamente, da venda de mercadorias, como alegado.
Deste modo, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, considero
ser essencial a conversão do julgamento em diligência, a fim de se confirmar as informações
prestadas pela Recorrente.
Deve, portanto, o processo retornar à Unidade da Receita Federal de origem, de
modo a que a autoridade administrativa:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.055 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913831/2009-85

(i)
Intime a Recorrente para apresentar a íntegra dos seus Livros Diário e
Razão relativos ao 2o trimestre de 2004; bem como os contratos e notas
fiscais referentes à totalidade da receita auferida no citado trimestre;
(ii)
à luz de todos os elementos acima apontados e daqueles que entender
necessário juntar aos autos (inclusive, os obtidos por meio de intimação à
Recorrente e a terceiros), elabore relatório conclusivo acerca da natureza
da receita auferida, percentual de presunção aplicável e CSLL apurada
pela Recorrente, em relação ao 2o trimestre de 2004;
(iii)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e idôneas;
(iv)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital